Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

2. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.

3. A realização do teste de aptidão física (TAF) para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada no edital do certame, nos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2012 e no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965.

4. Agravo de instrumento desprovido.